Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735622-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bernadete Cesário da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos inerentes aos contratos de mútuo firmado entre as partes (autos no 0705632-40.2023.8.07.0017, ID no 167418339). 2. A agravante narra, em suma, que ajuizou ação de repactuação das dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, em razão da situação de superendividamento em que atualmente se encontra. 3. Destaca que a Lei Distrital no 7.239/23 foi editada para corrigir a previsão constante na Lei Orgânica local no que se refere ao monopólio do agravado no pagamento dos salários dos servidores públicos distritais, justamente para impedir que os descontos excedam 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 4. Como consequência, defende a necessidade de observância do limite legal no que se refere a todos os descontos realizados pelo agravado decorrentes dos contratos celebrados até que seja possível o julgamento do mérito, pois a sua renda está bastante comprometida com os pagamentos. 5. Esclarece que os descontos realizados em folha de pagamento e também em sua conta corrente ultrapassam o limite legal e comprometem a sua dignidade, o que ensejou o pedido de repactuação, pois vem suportando uma onerosidade excessiva. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos em conta corrente e/ou na folha de pagamento observe o limite de 40% dos seus rendimentos mensais (R$ 1.685,69), sob pena de multa de R$ 30.00000 a cada desobediência; 7. Também requer que o agravado seja compelido a restituir todos os valores descontados indevidamente, conforme indicado no item “e.2)” dos pedidos (ID no 50592228, pág. 32). 8. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. A agravante é servidora pública distrital e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 12. A referida previsão legal, modificada pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, limita o percentual de pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir, portanto, que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 13. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 14. A suspensão dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pela agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 15. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 16. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 17. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 18. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 19. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 20. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 21. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 22. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pelo agravante em conta corrente, bem como na folha de pagamento, pois observado o limite legal. 23. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação 24. A restituição dos valores descontados e a suspensão dos novos descontos não estão respaldadas pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 25. Por essa razão, aplica-se o entendimento de que nas demandas dessa natureza é inviável a concessão de medidas antecipatórias do mérito, baseadas no argumento de que há urgência a ser remediada, conforme ponderado pela decisão recorrida. 26. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 29. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 31. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO